Tribunal: TJDFT
Processo: 0747601-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma omissão a ser reconhecida: as alegações quanto à prejudicialidade externa e ao dever de cautela, reeditadas nesta sede, foram suficientemente analisadas e resolvidas no voto condutor do acórdão embargado. No ponto, bem definido o entendimento de que incabível a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 uma vez que, naquela sede, o pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão rescindendo foi indeferido, não constatados o perigo da demora e a probabilidade do direito.
2. É insubsistente a alegação de omissão quanto à tese de inexigibilidade do título executivo por violação ao Tema 864 do STF. Destacado, no acórdão embargado, o não cabimento da rediscussão da matéria, pois já decidida na formação do título executivo e acobertada pela coisa julgada.
3. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Insubsistente o pedido de aplicação de multa com base no art. 77, § 2o do CPC. Na hipótese, “5. Conforme posicionamento deste STJ, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. (...).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.805/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.